Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726076-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA D E S P A C H O Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por PAULO GUILHERME RIBEIRO BIGONHA em face de INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, na qual proferida sentença pela qual julgado procedente o pedido para determinar adjudicação do imóvel, objeto da lide (ID43122549). Em 1/2/2023, a Quinta Turma deu parcial provimento ao recurso interposto por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME tão somente para definir o proveito econômico como a base de cálculo dos honorários advocatícios (Acórdão 1655001 – ID43104288). Em 9/2/2023, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME peticiona ao argumento de que “A presente petição incidental possui lastro na falta de pressupostos de constituição processual da ação em voga, bem como em diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que procura demonstrar, de forma cabal, que existem questões eminentemente prejudiciais de mérito que impedem o prosseguimento da presente ação de Adjudicação Compulsória e, em verdade, a deveriam ter indeferido desde seu ajuizamento, por inteligência expressa do art. 330, incisos I e III, e incisos I, III e IV do seu §1o, c/c 322, §2o, do CPC.” – ID 43372643 – p.2 – grifei. INTERLAGOS aduz que “A argumentação que será exposta a seguir é matéria passível de ser apreciada no presente momento processual e em qualquer outro, até ocorrer o trânsito em julgado, como forma de prestigiar a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF/88) e o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, CF/88), bem como pode ser conhecida de ofício por este colendo juízo, haja vista o seu amoldamento preliminar ao conhecimento das matérias de mérito do processo, por orientação expressa dos arts. 485, §3o, 342 e 493 do CPC.” – ID43372643 – p.2 – grifei. Requer: “V - CONCLUSÃO E PEDIDO ( ) 105. Ante o exposto, requer à Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente petição, para que sejam solucionadas as questões prejudiciais levantadas e, ao final, que seja extinta a presente ação de adjudicação compulsória sem resolução de mérito, só sendo permitido o ingresso com nova ação semelhante após resolvidas as questões que impedem a adequada tramitação deste tipo de ação. 106. Requer, por fim, que todas as PUBLICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES referentes ao processo em epígrafe sejam realizadas em nome do Dr. BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF n. 71.015, endereço eletrônico bryan@dejonghmartins.com.br, Dra. SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF n. 62.567, endereço eletrônico sharlynn@dejonghmartins, Dr. NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, endereço eletrônico naue@dejonghmartins.com.br, Dra. LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105, endereço eletrônico lidia@dejonghmartins.com.br e Dr. MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF n. 5.948, endereço eletrônico marcobrasil21@gmail.com, devidamente cadastrados no PJe, na forma do artigo 272 do CPC, sob pena de nulidade.” (ID43372643 – p.24) – grifei. Juntou cópias de acórdãos do TJPE (ID43372646), TJRN (ID43372646), TJMG (ID43372646) e uma “Tabela de processos de ação de adjudicação compulsória homólogas ao presente processo em tramitação no Poder Judiciário” (ID43372645). Em 14/2/2023, Secretaria da Turma certificou que “os advogados Dr. BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF n. 71.015, Dra. SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF n. 62.567, Dr. NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, Dra. LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105 não possuem procuração ou substabelecimento no processo. No entanto, a fim de evitar eventual nulidade, promovi o cadastro dos(as) referidos(as) advogados(as) da parte APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, com a consequente habilitação para visualização dos autos.” (ID43534095). Pois bem. Evidencia-se a tentativa da ré INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA, por meio de petição intitulada “incidental”, de revolver questões já enfrentadas e suficientemente analisadas no Acórdão 1655001. Todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram examinados, controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão no sentido de que cabível a adjudicação compulsória no caso. Nada a prover. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora